Tribunal: TJMT
Processo: 1006132-90.2025.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006132-90.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAUANY ALVES CHAVES - CPF: 032.463.931-76 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. A autora alega a ilegalidade da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pelo banco réu, em razão da ausência de comunicação prévia.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da ilegalidade da inscrição no SCR ante a falta de notificação premonitória;
(ii)
a exclusão do registro de débito no sistema;
(iii)
a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a obrigatoriedade de notificação prévia ao consumidor para a inclusão de dados no SCR e a responsabilidade da instituição financeira por tal ato;
(ii)
verificar a ocorrência de dano moral indenizável diante da ausência de notificação quando constatada a existência de inscrições legítimas preexistentes em nome da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira originadora da operação de crédito tem o dever legal de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, conforme estabelecem os artigos 13 e 15 da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.037/2022.

5. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza reflexamente restritiva de crédito por ser consultado por instituições financeiras na análise de risco, o que justifica a aplicação do regime jurídico protetivo dos cadastros de inadimplentes, segundo a orientação firmada no Recurso Especial n. 1.365.284/SC do Superior Tribunal de Justiça.

6. A irregularidade procedimental decorrente da ausência de notificação prévia não gera dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas e anteriores em nome do consumidor, uma vez que a restrição ao crédito e o abalo à imagem já estavam configurados, atraindo a incidência da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O extrato do sistema demonstra que a devedora possuía múltiplos débitos vencidos e classificados como prejuízo perante diversas instituições financeiras em datas anteriores ao registro impugnado, circunstância que afasta a presunção de dano moral
in re ipsa
e o nexo de causalidade entre a conduta do réu e a alegada recusa de crédito.

8. A improcedência dos pedidos não autoriza a condenação por litigância de má-fé quando a pretensão recursal ampara-se em fundamento normativo concreto relativo ao dever de comunicação, não se vislumbrando conduta processual temerária prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5º, incisos X, XII e XXXV, art. 170, inciso V; CDC - art. 4º, art. 6º, inciso III, art. 31, art. 43, § 2º; CC - art. 186, art. 927; CPC - art. 79, art. 80, art. 81, art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 487, inciso I; Resolução CMN n. 5.037/2022 - art. 13, art. 15.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 359, Súmula n. 385, Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 1.365.284/SC; TJMT - AI n. 1007277-96.2025.8.11.0000, ApCiv n. 1017304-49.2024.8.11.0041, ApCiv n. 1040774-32.2024.8.11.0002, ApCiv n. 1012265-18.2025.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerente
THAUANY ALVES CHAVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Multa
Astreinte
c/c Danos Morais registrada sob o n.
1006132-90.2025.8.11.0004
, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Thauany Alves Chaves
narrou que, ao se dirigir a uma instituição financeira para adquirir serviços e produtos, teve seu crédito negado. Os agentes bancários informaram que a recusa decorria de restrições internas existentes em seu nome. A requerente, então, buscou orientação jurídica e foi informada de que seu nome poderia constar no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). (id. 343408352)

Após providenciar o extrato do referido sistema, a requerente constatou a inscrição de seu nome no campo “vencido/em prejuízo” em abril de 2025, no valor de R$ 644,53 (seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), lançada pelo Banco Pan S.A. Afirmou nunca ter recebido comunicação prévia acerca da inscrição e alegou que o registro lhe conferia a condição de inadimplente perante todas as instituições financeiras que consultam o sistema.

No plano jurídico, a requerente invocou o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, os artigos 1º e 2º da Resolução n. 2.724/2000 e o artigo 11, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 4.571/2017, ambas do Banco Central do Brasil, bem como a Lei n. 12.414/2011, para fundamentar a obrigatoriedade da comunicação prévia ao consumidor antes do registro no SCR.

Arguiu, ademais, o caráter restritivo de crédito do SCR, com amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, a requerente afirmou sua inaplicabilidade ao caso concreto, sob o argumento de que ajuizou ações contra todas as empresas responsáveis pelas inscrições e de que a mera existência de outros registros no SCR, quando igualmente questionados judicialmente, não poderia afastar o reconhecimento do dano moral.

A requerente pleiteou, por fim, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em
contestação
, o
Banco Pan S.A.
qualificou a narrativa autoral como falaciosa, ao argumento de que o Sistema de Informações de Crédito não é acessível por estabelecimentos comerciais e de que seria tecnicamente impossível que a recusa de crédito tivesse ocorrido nos moldes descritos pela requerente. (id. 343408375)

Esclareceu que o SCR é sistema sigiloso, regulado pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.037/2022, cujo acesso é restrito a instituições financeiras e ao próprio consumidor.

No mérito, a instituição financeira aduziu a existência de vínculo contratual incontroverso entre as partes, reconhecido pela própria autora na petição inicial. Alegou que a requerente não apresentou comprovantes de pagamento das faturas do cartão de crédito, tampouco indicou erro material ou factual no apontamento, e que as alegações permaneceram genéricas e carentes de suporte documental.

O Banco Pan S.A. defendeu o caráter meramente informativo e não restritivo do SCR, por considerá-lo um repositório técnico de registros contratuais que espelha a realidade das operações de crédito, sem gerar efeitos automáticos de restrição.

Quanto à notificação prévia, arguiu sua desnecessidade no âmbito do SCR e, subsidiariamente, que eventual obrigação de comunicar o consumidor caberia ao órgão mantenedor do cadastro (Banco Central do Brasil), e não à instituição financeira, com fundamento na Súmula n. 359 do Superior Tribunal de Justiça. Afirmou, por fim, a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que se limitou a cumprir determinação regulatória.

A requerente apresentou
impugnação à contestação
em que, como argumento distinto dos já expostos na exordial, invocou o artigo 13 da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.037/2022, referenciado em Ofício n. 007742/2025/Coadi-2/Deati/BCB, segundo o qual as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR. (id. 343408377)

Esclareceu que o artigo 15 da mesma Resolução atribui às instituições remetentes responsabilidade exclusiva pelas informações constantes no sistema, inclusive quanto às inclusões, correções e exclusões.

Quanto às demais matérias, a requerente reiterou as teses de ilegalidade da ausência de notificação, de violação a dispositivos constitucionais e de configuração de dano moral, e acrescentou que o registro no SCR lhe causava dano irreversível, pois não conseguia obter nenhum empréstimo.

Sobreveio, então,
sentença
que
julgou improcedentes
os pedidos autorais e declarou extinto o processo com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil). O juízo de primeiro grau consignou que a tutela de urgência fora indeferida e que a gratuidade de justiça fora concedida. (id. 343408382)

No exame do mérito, o magistrado de origem identificou dois pontos centrais de controvérsia: a legalidade da inscrição no SCR sem notificação prévia e a configuração de dano moral. Quanto ao primeiro, reconheceu que o SCR, embora dotado de natureza reflexamente restritiva conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 1.365.284/SC), distingue-se dos cadastros privados de proteção ao crédito.

O magistrado singular consignou que não há obrigatoriedade de notificação prévia pela instituição financeira para inclusão de dados no sistema, porquanto o envio de informações ao Banco Central constitui dever regulatório, e não faculdade da instituição.

O juízo
a quo
assentou, ainda, que a pretensão indenizatória esbarraria na existência de anotações preexistentes em nome da autora, fato alegado pelo réu e não impugnado com provas em contrário pela demandante, o que atrairia a incidência da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A requerente foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada com a sentença,
Thauany Alves Chaves
interpôs o presente
recurso de apelação
, no reitera ilegalidade da inclusão de seu nome no SCR sem prévia notificação, com fundamento no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 13 da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.037/2022. (id. 343408383)

No que concerne à Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, a recorrente reputa-a inaplicável ao caso, sob o argumento de que o SCR possui natureza distinta dos cadastros de proteção ao crédito de caráter comercial e de que a violação ao dever de informação constitui ilicitude autônoma e suficiente para configurar dano moral.

Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade da inscrição, a exclusão do registro no SCR, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em
contrarrazões
, o
Banco Pan S.A.
pugna pela manutenção integral da sentença (id. 343408386).

Requer, por derradeiro, a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, custas processuais e multa por litigância de má-fé.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Thauany Alves Chaves
contra sentença que julgou improcedentes o pedido de indenização por danos morais em desfavor do
Banco Pan S.A.

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da legalidade do registro do nome da apelante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem comunicação prévia, bem como na configuração de dano moral indenizável em razão da referida inscrição.

O recurso não comporta acolhimento.

DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR

O artigo 13 da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.037/2022 estabelece que as instituições originadoras das operações de crédito, ou que tenham adquirido operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

O § 2.º do mesmo dispositivo especifica que essa comunicação deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o sistema.

A norma regulatória complementa-se com o artigo 15 da mesma Resolução, que atribui às instituições remetentes responsabilidade exclusiva pelas informações constantes no sistema. Essa responsabilidade abrange, entre outras medidas, as inclusões, as correções e as exclusões de dados.

A obrigação de comunicação prévia ao consumidor é, portanto, inequivocamente da instituição financeira originadora da operação, e não do Banco Central do Brasil, que atua como gestor técnico e administrador do sistema.

A Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, que atribui ao órgão mantenedor do cadastro o dever de notificação, tem aplicação nos cadastros privados de proteção ao crédito como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e a
Serasa
, mas não se transpõe, de forma automática, ao regime jurídico próprio do Sistema de Informações de Crédito.

Cumpre registrar que esta Segunda Câmara de Direito Privado já reconheceu a indispensabilidade da notificação premonitória ao consumidor antes da inclusão de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes, conforme determina o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1007277-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/abril/2025, DJe 30/abril/2025)

Convém, entretanto, delimitar com precisão o alcance desse precedente para o caso em exame.

O reconhecimento de que a comunicação prévia constitui exigência regulatória não conduz, de forma automática, à conclusão de que sua inobservância gera, por si só, o dever de indenizar ou de excluir informações verdadeiras do sistema. A irregularidade procedimental na forma de comunicação ao consumidor não se confunde com a falsidade ou a inexatidão da informação registrada.

No caso concreto, a apelante não impugna, em nenhum momento, a existência da dívida que originou o registro. A operação de crédito entre as partes, referente a cartão de crédito administrado pelo Banco Pan S.A., é incontroversa.

A recorrente sequer apresentou comprovantes de pagamento das faturas, tampouco indicou erro material ou factual nas informações constantes do sistema.

A insurgência recursal restringe-se, portanto, ao aspecto procedimental da ausência de comunicação prévia, sem impugnar a veracidade dos dados registrados. Essa circunstância é relevante, pois o Sistema de Informações de Crédito limita-se a espelhar a realidade das operações de crédito efetivamente contratadas, e a informação ali constante corresponde à situação financeira da apelante perante a instituição financeira.

Dessa forma, embora se reconheça que o Banco Pan S.A. descumpriu o procedimento previsto no artigo 13 da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.037/2022, essa irregularidade, no caso concreto, não é capaz de produzir os efeitos pretendidos pela apelante, seja no tocante ao dano mora, seja no tocante à própria inscrição
per se
.

DOS DANOS MORAIS

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A
ratio
subjacente ao enunciado sumular funda-se na constatação de que, se o consumidor já possui inscrições legítimas anteriores, sua situação creditícia já se encontra comprometida antes da anotação questionada. Nessa hipótese, a inscrição posterior, ainda que irregular, não é apta a causar lesão nova, relevante e autônoma à esfera extrapatrimonial do consumidor, porquanto o abalo à imagem e à credibilidade já decorre das inscrições preexistentes.

Esse entendimento foi reafirmado de forma consistente por esta Câmara. Em caso análogo, a Segunda Câmara de Direito Privado assentou que não cabe indenização por dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas em nome do consumidor, conforme a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de lesão nova, relevante e autônoma à esfera extrapatrimonial. (TJMT, Apelação Cível n. 1017304-49.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/fevereiro/2026, DJe 24/fevereiro/2026)

Na mesma linha, este órgão colegiado firmou a compreensão de que a existência de negativações legítimas anteriores à inscrição discutida atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e afasta a pretensão indenizatória por danos morais. (TJMT, Apelação Cível n. 1040774-32.2024.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/setembro/2025, DJe 25/setembro/2025)

Em reforço a essas premissas, a Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal consignou que a inclusão de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, desde que fundada em cláusula contratual e dentro do prazo contratual de vencimento, não configura ato ilícito, e que a ausência de notificação prévia para lançamento em sistema regulatório não enseja, por si, reparação por dano moral, sobretudo quando a existência de anotações restritivas legítimas anteriores afasta a configuração de dano moral indenizável, conforme a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, Apelação Cível n. 1012265-18.2025.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/fevereiro/2026, DJe 11/fevereiro/2026)

No caso aqui analisado, o extrato do Sistema de Informações de Crédito, emitido em 20/maio/2025 e acostado aos autos pela própria apelante, revela situação de endividamento que se estende por diversas instituições financeiras, com múltiplos registros de débitos classificados nas categorias “
vencida
” e “
em prejuízo
”, de forma concomitante e anterior ao lançamento impugnado.

No mês de referência de abril de 2025, data em que a apelante identifica a inscrição contestada, o extrato registra débitos na condição de “
em prejuízo
” perante o Banco Digio S.A., no valor de R$ 1.692,61 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), a Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., no valor de R$ 1.794,39 (um mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), a Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, no valor de R$ 1.583,00 (um mil, quinhentos e oitenta e três reais), e a Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, no valor de R$ 3.153,62 (três mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos).

Além dessas, constam registros em situação de inadimplência perante a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu (Sicredi Araxingu) e o Banco do Brasil S.A., com débitos classificados como “
vencidos
” em valores expressivos.

O quadro de endividamento, portanto, não se limita à operação de crédito mantida com o Banco Pan S.A.

O exame dos meses anteriores confirma que essa situação não decorreu do registro impugnado. Já em outubro e novembro de 2024, meses que antecedem a classificação da operação do Banco Pan S.A. como “
em prejuízo
”, o extrato evidencia débitos vencidos perante a Crefisa S.A., a Will Financeira S.A., o Banco Digio S.A. e o Banco do Brasil S.A., entre outros, em valores que, somados, ultrapassavam significativamente o montante de R$ 644,53 (seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) objeto da presente demanda.

Diante desse panorama, a narrativa apresentada pela apelante, de que a inscrição promovida pelo Banco Pan S.A. no Sistema de Informações de Crédito teria sido a causa da recusa de crédito em instituição financeira, não se sustenta.

O histórico creditício da recorrente já se encontrava gravemente comprometido por múltiplas anotações de débitos vencidos e classificados como prejuízo perante diversas instituições financeiras, de modo que a inclusão ora contestada não possui aptidão para causar abalo moral autônomo e inédito.

Não obstante o quadro fático delineado, a recorrente sustenta que a inscrição irregular em sistema de crédito gera dano moral
in re ipsa
, presumido pela própria ofensa.

O argumento, conquanto recorrente na prática forense, não se aplica ao caso concreto. A presunção de dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito pressupõe que o registro constitua o ato inaugural e exclusivo de restrição à esfera creditícia do consumidor.

Quando já existem inscrições legítimas anteriores, o dano moral não se presume, pois a restrição ao crédito já era preexistente e não decorreu do ato impugnado.

Quanto à Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a apelante reputa-a inaplicável ao caso, sob o argumento de que o Sistema de Informações de Crédito possui natureza distinta dos cadastros de proteção ao crédito de caráter comercial e de que a violação ao dever de informação configuraria ilicitude autônoma e suficiente para caracterizar o dano moral. A tese não procede.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, no julgamento do Recurso Especial n. 1.365.284/SC, que o Sistema de Informações de Crédito possui, de forma reflexa, natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações e por ser consultado pelas instituições financeiras na análise de concessão de crédito. (STJ, REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/setembro/2014, DJe de 21/outubro/2014.)

Essa equiparação funcional é o fundamento que permite a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça aos registros do sistema, conforme, aliás, os precedentes deste Tribunal já referidos.

No que concerne à alegação de que a violação ao dever de informação constituiria ilicitude autônoma, importa registrar que a irregularidade procedimental, embora reconhecida, não produziu, no caso concreto, lesão extrapatrimonial que se possa distinguir do quadro preexistente de restrição creditícia. A apelante não demonstrou que a inscrição do Banco Pan S.A. tenha causado prejuízo específico e diferenciado em relação à situação que já a acometia em razão das demais anotações.

A recorrente invoca, ademais, violação aos artigos 5º, incisos X e XII, e 170, inciso V, da Constituição Federal, bem como aos artigos 186 e 927 do Código Civil. Os dispositivos constitucionais consagram, respectivamente, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica.

A configuração da responsabilidade civil, porém, exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso em exame, ainda que se reconheça a irregularidade procedimental na ausência de notificação prévia, o elemento do dano efetivo não restou configurado, pois a situação creditícia da apelante já se encontrava comprometida por razões alheias à conduta do apelado.

Por fim, a alegação de que a apelante não tem conseguido contrair empréstimos ou renegociar dívidas não pode ser imputada exclusivamente ao registro promovido pelo Banco Pan S.A. O extrato do sistema revela que a recorrente possuía débitos vencidos e classificados como prejuízo perante ao menos cinco outras instituições financeiras no período em questão, circunstância que, por si só, basta para justificar eventual restrição na concessão de crédito por qualquer instituição do sistema financeiro.

Por essas razões, os danos morais não restaram configurados, o que conduz à manutenção da sentença de improcedência.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Em contrarrazões, o apelado requereu a condenação da apelante ao pagamento de multa por suposta litigância de má-fé, sob o argumento de que a narrativa apresentada na petição inicial seria falaciosa e constituiria tentativa de obter vantagem financeira indevida.

A litigância de má-fé, disciplinada nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta processual incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé. A mera improcedência dos pedidos autorais não configura, por si, litigância de má-fé, pois o ordenamento jurídico assegura a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No caso dos autos, a pretensão da apelante, embora rejeitada, ampara-se em fundamento normativo concreto: o artigo 13 da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.037/2022 efetivamente impõe à instituição financeira o dever de comunicação prévia ao consumidor, e o Banco Pan S.A. sequer comprovou o cumprimento dessa obrigação.

A circunstância de os pedidos não comportarem acolhimento, em razão da incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza concluir que a demanda foi proposta com intuito meramente protelatório ou temerário.

Rejeito, portanto, o pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
THAUANY ALVES CHAVES
, para manter integralmente.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, com suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026